Tribunal: TJDFT
Processo: 0755473-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. CONCESSÃO DO SURSIS DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, desclassificação para lesão culposa, revisão da dosimetria e afastamento ou a redução da indenização.
2. Fato relevante. O magistrado singular afastou a concessão da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que seu cumprimento seria mais oneroso do que o regime aberto domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo delito de lesão corporal dolosa descrito na denúncia; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa; (iii) reavaliar a dosimetria da pena; (iv) definir se estão preenchidos os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena; e (v) examinar a legalidade e adequação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, com destaque para a palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes que envolvem violência contra mulher.
5. A tese de ausência de dolo não pode ser acolhida, pois restou demonstrado que o réu, sob efeito de álcool e movido por sentimento de ciúmes, desferiu golpe intencional na vítima.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos motivos (ciúmes), circunstâncias (viagem familiar) e consequências do crime (dano ao celular da vítima), o que deve ser mantido.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou o dolo e tentou justificar o ato como reflexo involuntário.
8. Apesar do afastamento da suspensão condicional da pena pelo Juízo a quo, ao fundamento de que o regime aberto seria menos oneroso, o benefício deve ser concedido de ofício, pelo prazo de 2 anos, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 77, do Código Penal, com as condições do artigo 78, § 2o, alíneas "b" e "c", do referido diploma, mantido o regime aberto para o caso de revogação e ressalvada ao acusado a possibilidade de recusá-lo em audiência admonitória.
9. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e da tese firmada no Tema 983/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 33, § 2o, “c”; 44; 77; 129, § 9o; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e 1.683.324/DF (Tema 983); TJDFT, Acórdão 2006873, 0712675-30.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.06.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, Acórdão 1991504, 0704709-77.2024.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 23.04.2025, DJe 06.05.2025